Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701530-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FABIO ADELMAR PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGITIMIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA QUE INTERFERE NA FAIXA DE PROTEÇÃO DE CANAL NATURAL DE ESCOAMENTO E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 1. As construções erigidas, sem prévio licenciamento, em área que interfere na faixa de proteção de canal natural de escoamento e de preservação permanente não são passíveis de regularização. 2. Constitui regular exercício do poder de polícia administrativo coibir construções erigidas ilegalmente, em prejuízo do meio ambiente. Precedente. 3. Apelação não provida. Agravo interno julgado prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11, §2o, da 13.465/2017 e 65 da Lei 12.651/2012, afirmando que o imóvel onde se localiza a edificação está em processo de regularização, de maneira que a demolição do imóvel se mostra amplamente ilegal. Articula que, não sendo cumprida a obrigação imposta pelo §2o do artigo 11 da lei no 13.465/2017, deve haver a suspensão do cumprimento de ordem de demolição de área em regularização. Assim, pede que o recorrido abstenha de praticar quaisquer atos administrativos de demolição do imóvel localizado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 14, Lote 26, até que sejam concluídos todos os trâmites de regularização da construção pelo órgão competente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 11, §2o, da 13.465/2017 e 65 da Lei 12.651/2012. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 42163572): (...) In casu, o apelante não logrou infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Com efeito, o recorrente não comprovou serem inverídicos os fatos narrados pela contraparte, no sentido de que “a área em questão é pública e interfere em faixa de proteção de canal natural de escoamento superficial e Área de Preservação Permanente- APP”, como demonstram os documentos juntados com a contestação (ID no 29688936). Cabe destacar: ainda que o Condomínio Ville de Montagne esteja em processo de regularização, as construções nele erigidas em faixa de proteção de canal natural de escoamento superficial e Área de Preservação Permanente- APP – não são passíveis de regularização. Do seu turno, compete à Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, inibir e desfazer atos contrários à ordem pública, urbanística e fundiária, de forma a preservar o meio ambiente saudável, que, como se sabe, constitui direito fundamental da coletividade. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028